Tribunal: TJDFT
Processo: 0747871-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. ART. 82, § 3o, DO CPC. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. DIFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC e determinou o recolhimento imediato das custas processuais iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, é constitucional e aplicável ao caso em exame; e (II) estabelecer se a dispensa de adiantamento de custas processuais iniciais equivale à isenção tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 82, caput, do CPC estabelece que as partes devem adiantar as despesas processuais. O § 3o, incluído pela Lei no 15.109/2025, disciplina a dispensa do adiantamento das custas pelo advogado em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios.
4. A norma não elimina a obrigação de pagar as custas processuais pelo advogado. Apenas posterga o momento de sua exigibilidade, mantendo a responsabilidade da parte vencida, conforme o art. 82, § 2o, do CPC.
5. O diferimento não altera a natureza tributária da taxa judiciária e não configura isenção, pois não extingue a obrigação principal. Há apenas o adiamento do recolhimento.
6. A União detém competência privativa para legislar sobre direito processual, conforme o art. 22, I, da Constituição Federal. A definição do momento do recolhimento das despesas é matéria processual.
7. Mesmo se consideradas as custas processuais como tributo, a Constituição atribui competência concorrente para legislar sobre despesas forenses (art. 24, IV, da CF). A União pode editar normas gerais, entre elas o CPC.
8. O § 3o do art. 82 do CPC não trata de renúncia fiscal nem institui benefício tributário, razão pela qual não se exige o atendimento aos requisitos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece a constitucionalidade da norma e afirma que a dispensa do adiantamento não equivale à isenção, destacando que o pagamento permanece devido ao final pela parte sucumbente.
10. A norma favorece o acesso à justiça e a efetividade na cobrança de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, sem afastar a responsabilidade final pelo pagamento das custas processuais, caso necessário.
11. A extinção do cumprimento de sentença por ausência de recolhimento imediato das custas processuais inviabiliza a satisfação de verba alimentar e compromete a subsistência do advogado.
12. Ausente vício formal ou material na Lei no 15.109/2025, sua aplicação é imediata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, é constitucional e permite o diferimento do recolhimento das custas processuais nas ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios. 2. A dispensa do adiantamento das custas prevista no art. 82, § 3o, do CPC não configura isenção tributária, mas mera postergação da exigibilidade, preservando a obrigação da parte vencida."
Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5o, XXXV, 22, I, 24, IV, e 96, II; CPC, art. 82, §§ 2o e 3o, e 995, parágrafo único; e LRF, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2077012, Rel. Des. Renato Scussel, Acórdão n° 2064526, Relator(a): Romulo de Araújo Mendes.